Tribunal: STF
Processo: RE 1063503
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI ESTADUAL. ART. 108 DA LEI COMPLEMENTAR 59/2001 QUE VEDA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ DE DIREITO NA MESMA COMARCA DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ O TERCEIRO GRAU, QUE EXERÇA FUNÇÃO DE MAGISTRADO, PROMOTOR OU SERVIDOR. APELOS EXTREMOS APRESENTADOS PELOS AGRAVADOS, NOS QUAIS SE APONTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PROTEÇÃO À ENTIDADE FAMILIAR. ARTS. 5º, CAPUT, E 226, DA CF. OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE ACERCA DE MATÉRIA RELATIVA À LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO PROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL QUE, EM PRELIMINAR, APONTA DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AMPARADA EM JULGADOS DO PLENÁRIO DESTE STF. TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO E INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ARE 830.727-AgR. 



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral (ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015, Tema 856), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 



    2. Intempestividade do agravo regimental. As prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive, nos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do ARE 830.727-AgR, Redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário. 



    3. Agravo regimental não conhecido.